Tribunal: TJSP
Processo: 2279150-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento - Desapropriação - Cumprimento de sentença - Título executivo judicial transitado em julgado que fixou juros compensatórios de 12% ao ano Impugnação que requer o cálculo de tais juros em 6% ao ano - Possibilidade - Aplicação do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI 2.332, julgada antes do trânsito em julgado da decisão exequenda - Inteligência do art. 535, §

Ementa:
Agravo de Instrumento - Desapropriação - Cumprimento de sentença - Título executivo judicial transitado em julgado que fixou juros compensatórios de 12% ao ano Impugnação que requer o cálculo de tais juros em 6% ao ano - Possibilidade - Aplicação do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI 2.332, julgada antes do trânsito em julgado da decisão exequenda - Inteligência do art. 535, § 5o, do novo CPC - Decisão reformada.
Recurso provido.